Tribunal: TJSP
Processo: 1065332-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ASSOCIADA – DESISTÊNCIA DA ADQUIRENTE – DIREITO DE RESCINDIR O CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA DE QUALQUER DAS PARTES – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DISSIMULADA PELA PRÁTICA DE ATO COOPERATIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM DESCONTO

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ASSOCIADA – DESISTÊNCIA DA ADQUIRENTE – DIREITO DE RESCINDIR O CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA DE QUALQUER DAS PARTES – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DISSIMULADA PELA PRÁTICA DE ATO COOPERATIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM DESCONTO DO PREJUIZO CAUSADO À VENDEDORA - RETENÇÃO DE 20% DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO – JUROS QUE DEVEM INCIDIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.